Tribunal: TJSP
Processo: 1015752-80.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Réu que não comprovou a origem do débito negativado - Inscrição indevida - Dano moral – Indenização devida – Montante indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 – Majoração para R$15.000,00 – Precedentes – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015752-80.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante NATALIA
DELGADO DOMINGOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015752-80.2019.8.26.0405 -Voto no 48680
2
VOTO No : 48680
APEL. No: 1015752-80.2019.8.26.0405
COMARCA : OSASCO
APTE. : NATALIA DELGADO DOMINGOS DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Réu que não
comprovou a origem do débito negativado - Inscrição indevida
- Dano moral Indenização devida Montante indenizatório
arbitrado em R$ 2.000,00 Majoração para R$15.000,00
Precedentes Recurso provido.”
1) Insurge-se a apelante contra r.
sentença em que o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais,
alegando, em suma, que: a indenização deve ser
fixado em valor que sirva para desestimular e
inibir novas práticas lesivas; o “quantum” não é
suficiente para reparar os danos sofridos; a
apelada é uma das maiores instituições financeiras
do país; a indenização deve ser majorado para
valor não inferior a R$ 49.900,00.
Beneficiária
da
gratuidade
processual.
O apelado respondeu argumentando, em
resumo, que: o montante indenizatório arbitrado é
adequado ao dano sofrido, não merecendo majoração;
não
praticou
ato
grave
que
justifique
a
modificação da sentença; na hipótese de se admitir
a majoração, o novo valor deve ser justo e
moderado.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Pretende a autora-apelante com o
presente recurso majorar o valor da indenização
por danos morais arbitrado na r. sentença em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015752-80.2019.8.26.0405 -Voto no 48680
3
2.000,00.
O valor da reparação dos danos deve
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901
Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica
de
ambas
as
partes
(Emb.
Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Dessa forma, em atenção aos parâmetros mencionado, majora-se o valor da
indenização para R$15.000,00, posicionamento este
utilizado
pela
jurisprudência
nos
casos
de
negativação indevida.
Em razão do resultado, mantém-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015752-80.2019.8.26.0405 -Voto no 48680
4
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se
os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do
CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator